Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), LIDIA DELMONDES DE ANDRADE - CPF: 052.011.751-47 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1030760-37.2022.8.11.0041

APELANTE: LIDIA DELMONDES DE ANDRADE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ENTREGUE PELO CORREIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – VALIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO –

SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO
CONFIGURADA
–
LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Afigura-se válida a notificação para constituição do devedor em mora expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita por meio do Cartório de Títulos e Documentos.

Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tal encargo.

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Consoante entendimento do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp n. 1251331-RS
, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
firmou a tese contida no
Tema 972
, pacificando o entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
LIDIA DELMONDES DE ANDRADE
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais,
julgou parcialmente procedente
o pedido reconvencional da requerida, para: a) declarar a nulidade da cobrança da tarifa de despesa do emitente no valor de R$316,00 e, b) determinar a restituição da referida tarifa de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% a partir da citação.

Em síntese, reeditando os termos de sua contestação/reconvenção, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que não foi constituída em mora, conforme determina o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, uma vez que a notificação foi encaminhada por escritório particular e não pela instituição bancária ou Cartório de Títulos e Protestos.

Sustenta a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada os demais encargos de mora e pretende a restituição das tarifas bancárias e seguro cobradas no contrato.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Nas contrarrazões (ID no 175391283), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/autor que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário, firmada em 10/11/2021 (ID no 175391244) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 72.033,90 em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.442,18.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,34% ao mês e 17,32% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$749,00 relativo a Tarifa de Cadastro; R$ 316,00 de Despesa do Emitente; R$3.112,96 de I.O.F e R$ 3.360,94 de Seguro.

No caso, como a requerida/apelante
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 11/04/2022, o autor/apelado ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 175391259), a apreensão foi efetivada em 10/08/2022, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 175391264.

Em sua contestação/reconvenção (ID no 175391268), a requerida/apelante, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação e à concessão da liminar, por entender que não foi constituído em mora, conforme determina o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, uma vez que além de a notificação extrajudicial ter sido enviada por escritório particular – advocacia, foi recebida por terceiro alheio aos autos.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e pretende a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido reconvencional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior.

Inconformado, apelou a requerida nos termos relatados.

Pois bem.

Da suposta ausência de constituição em mora do devedor

Alegou a recorrente que não foi constituída em mora, conforme determina o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, uma vez que a notificação foi encaminhada por escritório particular e não pela instituição bancária ou Cartório de Títulos e Protestos.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, como é cediço o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

No caso, extrai-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço informado pela devedora no contrato celebrado entre as partes e devidamente recebida, conforme de observa do aviso de recebimento (AR) no ID no 175391245.

Destarte, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita pelo Cartório de Títulos e Documentos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos
ou por simples carta registrada
, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes.

2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. [...].”
(STJ. AgInt no AREsp 1230673/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no DJe em 05/04/2019).

“
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO
– FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora, bastando a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço, com a prova de ter sido recebida.

Na hipótese, ficou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, que fora devidamente recebida, conforme ressai do Aviso de Recebimento.

Nesse contexto, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita por meio do Cartório de Títulos e Documentos.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção. ”

(TJMT – AG. INTERNO No 1013724-13.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 06/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O DOMICÍLIO CONTRATUAL E EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ART. 2o, §2o, DO DEC.-LEI No 911/69 REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/2014 – NÃO EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.043, de 13.11.2014, o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, a Lei de Regência deixou de exigir que a constituição a mora seja efetivada única e exclusivamente por carta registrada expedida exclusivamente pelo Cartório de Títulos e Documentos, de modo que deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço indicado no contrato. ”
(TJMT – RAI No 1005489-28.2017.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, publicado no DJE 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E EN­TRE­GUE PELO CORREIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. 1
. A notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia, a ser cumprida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e entregue no endereçamento indicado no contrato pelo devedor fiduciário, satisfaz o requisito da comprovação da mora, diante da nova redação dada ao art. 2o, § 2o, dada pela Lei no 13.043/14.
2. Cabe ao financiado informar à instituição financeira qualquer mudança de endereço, como obrigação contratual e como atitude que melhor se harmoniza com a boa-fé contratual, não podendo o devedor se beneficiar de sua desídia. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. ”

(TJGO. Apelação Cível n.o 00231472420198090051. Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende. 5.a Câmara Cível. Julgado em 01/07/2019. Publicação no DJe em 01/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NOS ARTS. 321 E 485, I, AMBOS DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INSTRUI A INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM O REGISTRO: "MUDOU-SE". VALIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA CÂMARA. DEVER DA PARTE REQUERIDA DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO XIII DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”

(TJSC. Apelação Cível n.o 03086445620168240064. Rel. Desa. Soraya Nunes Lins. 5.a Câmara de Direito Comercial. Julgado em 02/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ENTREGUE E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO - VALIDADE - DESNECESSIDADE DO INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESDE O ADVENTO DA LEI No 13.043 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI 911/69 - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 2.o, § 2.o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.
- É valida para configuração da mora a notificação expedida por escritório de advocacia e entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato celebrado. Entendimento consolidado pelo advento da Lei no 13.043 que deixou de exigir que a carta registrada para fins de constituição em mora do devedor fosse "expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos".

(TJMG. Apelação Cível n.o 10000170086805001. Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão. 11.a Câmara Cível. Julgado em 22/03/2017. Publicado no DJE em 22/03/2017).

Portanto, comprovado o envio da notificação do devedor/apelante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que escorreita a sentença neste tópico.

Da comissão de permanência.

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.o 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.o 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão (ID no 175391244) e tampouco demonstrou a requerida/apelante que esta tenha sido cobrada pelo autor no decorrer da contratação, pelo que não há interesse desta (apelante) no seu afastamento.

Ademais, ao contrário do que alega a requerida/apelante, de se destacar que
não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o
primeiro
visa a remuneração pelo capital e o
segundo
, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Nesse sentido:

“COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.

Em contratos bancários, afigura-se possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios, após o inadimplemento, desde que pactuados, como na espécie.

Recurso especial conhecido e provido. ”

(STJ - REsp 194.262/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 18/12/2000, p. 200)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDENCIA – FINANCIAMENTO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COMPOSTO DE FORMAÇÃO DA TAXA DE JUROS NOMINAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PRECEDENTES DO STJ – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o preceituado na Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

A taxa de juros remuneratórios pré-fixada em 1,84% ao mês em Contrato de Financiamento para aquisição de veículo não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie (REsp 1112879/PR).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa à remuneração pelo capital que ficou na posse da instituição financeira e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado. ”

(TJMT – RAC no 0006582-10.2009.8.11.0037, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 08/02/2017)

Portanto, neste item a sentença também não merece reforma.

Das taxas e tarifas administrativas.

No que tange a tarifa de
“Despesas do Emitente”
no valor de R$316,00, não se verifica o
interesse recursal
do apelante, uma vez que já foi declarada a nulidade de sua cobrança na sentença e não houve recurso do banco requerido quanto a matéria.

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$749,00, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante
cláusula: 4a Especificações Gerais do Crédito Consolidadas
, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e
equivale
a apenas a 1,04% do valor da operação (R$ 72.033,90), pelo que
incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC no 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Do seguro.

In casu
, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da
Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID no 175391244)
, extrai-se que sua
cláusula:
“4a Especificações Gerais do Crédito Consolidadas”
–
prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da
Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID no 175391244),
evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023